Tribunal: TJDFT
Processo: 0025737-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0025737-21.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: EDMILSON MOREIRA DE SOUZA DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID 12766562). Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (certidão de ID 12766563). Quanto ao extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12766547): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. IMPROPRIEDADE. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEPÓSITO E TRANSPORTE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O art. 28, da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, é inaplicável às infrações relacionadas a transporte irregular de passageiros quando praticada por particular em veículo de passeio. Precedentes. 2 - Por outro lado, o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7, o que impõe a declaração de nulidade dos Autos de Infração nele fundamentados. 3 - O Auto de Infração lavrado com fundamento exclusivo no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, deve ser declarado integralmente nulo, abrangendo até mesmo as despesas de depósito e transporte do veículo dele decorrentes. 4 - Não se pode reformar a sentença que declarou a invalidade de apenas parte das penalidades aplicadas por meio dos autos de infração lavrados com fulcro no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, para declarar a sua nulidade integral, em virtude do princípio da proibição de reformatio in pejus, haja vista que apenas os Réus recorreram da decisão de Primeiro Grau. Apelação Cível desprovida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019